Tribunal: TJPA
Processo: 0800796-64.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10121 - Desapropriação
Data de julgamento: 2020-08-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800796-64.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: LEYDIANE DO SOCORRO FONSECA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Processo n° 0800796-64.2018.8.14.0000

Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Comarca: Belém

Agravante:
Estado do Pará
(Proc. Est. Fernanda Jorge Sequeira Rodrigues)

Agravada:
Leydiane do Socorro Fonseca da Silva

Procuradora de Justiça: Maria da Conceição de Mattos Sousa

Relatora:
Desa.

Rosileide Maria da Costa Cunha

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. AVALIAÇÃO PRÉVIA DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES NO STJ. ART.

15, § 1º, DO DECRETO-LEI 3.365/1941. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
A imissão
provisória
na posse do imóvel objeto de
desapropriação
,
caracterizada pela urgência, prescinde, em princípio, de
avaliação

prévia ou de pagamento integral. Na
desapropriação
por utilidade pública, havendo urgência e depósito prévio do valor previamente arbitrado, de rigor a imissão do expropriante provisoriamente na posse do bem objeto da
desapropriação
.
Inteligência do art. 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41;

II -
In casu
, na Ação de Desapropriação ajuizada pelo agravante em desfavor da recorrida
em razão do Decreto Expropriatório nº 1.904/2017, cujo imóvel será destinado à implantação do projeto de saneamento básico integrado da Bacia do Igarapé do Tucunduba, no município de Belém, a autoridade de 1º grau
deferiu a
imissão provisória na posse do imóvel da agravada, entretanto, determinou que o ente público estadual se abstivesse de alterar, destruir, praticar ou danificar as benfeitorias existentes no referido imóvel até a realização de uma perícia técnica no mesmo;

III – A
decisão agravada contraria ao entendimento firmado na jurisprudência pátria, no qual
a imissão
provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, prescinde de a
valiação prévia. Precedentes no colendo STJ;

IV – Recurso conhecido e provido,
determinando a imediata imissão provisória na posse do agravante no imóvel descrito
no
Decreto Expropriatório nº 1.904/2017, independente da realização da perícia determinada pelo Juízo Monocrático.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal interposto pelo
Estado do Pará
,
visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, nos autos da
Ação de Desapropriação
(
0839579-32.2017.8.14.0301)

ajuizada em desfavor de
Leydiane do Socorro Fonseca da Silva.

Em suas razões, narrou a patrona do ora agravante que a ação supramencionada foi ajuizada em razão do Decreto Expropriatório nº 1.904/2017, cujo bem será destinado à implantação do projeto de saneamento básico integrado da Bacia do Igarapé do Tucunduba, no município de Belém.

Ressaltou que se trata de uma obra indispensável para a promoção do saneamento básico, uma vez que se destina à construção e continuidade da implantação do sistema de macrodrenagem integrada da Bacia do Tucunduba.

Salientou que o agravante requereu expressamente a imissão na posse do imóvel da agravada perante o Juízo
a quo
, aduzindo a urgência da medida, tendo em vista que se trata de uma obra de relevante interesse público, orçada no valor de R$ 121.929.293,73 (cento e vinte milhões, novecentos e vinte e nove mil, duzentos e noventa e três reais e setenta e três centavos), a qual encontra-se paralisada em razão da impossibilidade de se adentrar na área ocupada por populares, como a da parte agravada.

Mencionou que a autoridade monocrática deferiu a imissão provisória na posse do imóvel da agravada, entretanto, determinou que o ente público estadual se abstenha de alterar, destruir, praticar ou danificar as benfeitorias existentes no referido imóvel até a realização de uma perícia técnica no mesmo.

Aduziu que o Juízo de 1º grau incorreu em
error in judicando
, uma vez que é desnecessária uma avaliação judicial provisória, em razão da alegação de urgência, conforme preceitua o art. 15, § 1º, do Decreto Lei nº 3.365/41.

Asseverou, ainda, que dentre os 08(oito) imóveis desapropriados pelo agravante na área da obra supramencionada, apenas 02(dois) deles tiveram sua imissão condicionada à realização de perícia, entre eles o da agravada.

Ao final, pugnou, liminarmente, pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando a imediata imissão da posse do agravante no imóvel da agravada, bem como a suspensão dos efeitos da decisão agravada, e, no mérito, pelo provimento do recurso.

Após a regular distribuição do recurso, o feito foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 445293 - Pág. 1
/3, deferi o pedido de antecipação de tutela e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação da agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

Não foi possível a intimação da agravada para apresentar contrarrazões ao presente agravo, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento das Turmas de Direito Público e Privado (
Num. 590664 - Pág. 1)
.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria da Conceição de Mattos Sousa, exarou o parecer de
Num. 605851 - Pág. 1/6,
opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito do presente recurso.

O presente recurso tem por finalidade a reforma da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Desapropriação ajuizada em desfavor da agravada, deferiu a
imissão provisória na posse do imóvel da recorrida, entretanto, determinou que o ente público estadual se abstenha de alterar, destruir, praticar ou danificar as benfeitorias existentes no referido imóvel até a realização de uma perícia técnica no mesmo.

Inicialmente, ressalto, que para a antecipação dos efeitos de tutela, o art. 300, do Novo CPC, exige a presença dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O requisito do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado, ou seja, o risco ao resultado útil do processo.

A constatação da probabilidade do direito, por sua vez, compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada, bem como que as chances de êxito do Requerente, na demanda, são consideráveis.

No caso em análise, a decisão proferida pelo Juízo Monocrático contraria o que preceitua o art. 15, § 1º, do Decreto Lei nº 3.365/41
, que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública
,
uma vez que a imissão provisória na posse de um bem objeto de desapropriação, caracterizado pela urgência, prescinde de avaliação prévia ou de pagamento integral.

O supramencionado artigo preceitua o seguinte,
in verbis:

“Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o
art. 685 do Código de Processo Civil
, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens;”

Da leitura do referido dispositivo legal, infere-se que, preenchidos os requisitos pela Administração Pública,
como a declaração de urgência, a demonstração de interesse público, assim como deposito prévio em dinheiro, a imissão provisória na posse é medida que se impõe.

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência
firmada no sentido de
que
a imissão
provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, prescinde de avaliação judicial
prévia, conforme
demonstram os arestos abaixo transcritos:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. ARGUIÇÃO GENÉRICA DE NULIDADE DO ATO DECLARATÓRIO. QUESTÃO FEDERAL NÃO ABORDADA NA CORTE DE ORIGEM. ENUNCIADOS 283 E 284 DO STF. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE.

AVALIAÇÃO PRÉVIA.

DESNECESSIDADE.

ART.

15, § 1º, DO DECRETO-LEI 3.365/1941. 3.

O acórdão se encontra em consonância com o entendimento do STJ, tendo em vista que a imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, prescinde de avaliação prévia ou de pagamento integral. Precedentes do STJ e do STF.
1, 2 e 4. Omissis.

(REsp 1645610/RJ; Rel. Min. Herman Benjamin; Segunda Turma; j. em 07/03/2017, p. Dje 20/04/2017)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. UNIDADE DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL. DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. 1.

De acordo com a jurisprudência desta Corte, a imissão provisória na posse do

imóvel

objeto

de desapropriação, caracterizada pela urgência, prescinde de avaliação judicial prévia.
2. Omissis. (AgRg no REsp 1513043 / MG; Rel. Min. Sérgio Kukina; Primeira Turma; j. 15/03/2016; p. DJe 29/03/2016)”

Nesse diapasão, entendo estarem preenchidos os requisitos do direito invocado pelo agravante, uma vez que, de acordo com a fundamentação acima mencionada, é desnecessária a realização de perícia prévia em um imóvel no caso de desapropriação que demanda urgência.

Ademais, no caso dos autos,
restou declarada a utilidade pública do imóvel da agravada para fins de desapropriação por meio do Decreto Expropriatório nº 1.904, de 17 de novembro de 2017, que tem por objetivo realizar obras de implantação de projeto de saneamento básico integrado da Bacia do Igarapé do Tucunduba, no município de Belém.

Nessa esteira também é possível visualizar a urgência, uma vez que se trata de obra de grande relevância para a população e interesse público, orçada em R$ 121.929.293,73 (cento e vinte e um milhões, novecentos e vinte e nove mil, duzentos e noventa e três reais e setenta se três centavos), que se encontra paralisada, ante a impossibilidade de adentrar na área ocupada.

Por conseguinte, entendo que, d
iante dos argumentos e documentos colacionados aos autos, vislumbro a possibilidade de haver risco de dano grave e de difícil reparação, pois caso a decisão agravada fosse mantida, as obras para
implantação do sistema de macrodrenagem integrada da Bacia do Tucunduba
poderiam ficar paralisadas, o que viria a prejudicar a população do Município de Belém.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e,
no mérito,
dou-lhe provimento
,
determinando a imediata imissão provisória na posse do agravante no imóvel descrito
no
Decreto Expropriatório nº 1.904/2017, independente da realização da perícia determinada pelo Juízo Monocrático.

É como voto.

Belém,
03
de
agosto
de 20
20
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 11/08/2020